Tribunal: TJDFT
Processo: 0709621-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. CIRURGIA ELETIVA. Demandando a questão posta nos autos a realização de dilação probatória, tanto que determinada a realização de prova pericial nos autos de origem, não há como reformar a decisão agravada, para deferir o pedido realizado em sede de tutela de provisória, mormente em se tratando de cirurgia eletiva a ser realizada no atual cenário de pandemia e de iminente colapso do sistema de saúde.